Tribunal: STF
Processo: ARE 1344582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA O RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FISCAL DE RENDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE A 80% DO QUE O EX-SERVIDOR RECEBERIA SE VIVO FOSSE. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA PELA LEI Nº 7.301/73 E ESTENDIDA AOS FISCAIS DE RENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELA LEI COMPLEMENTAR 69/90, POSTERIORMENTE REVOGADA PELA LEI 3.189/99. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 69/90 QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 36, §1º DA LEI Nº 3.198/99, QUE EXCLUIU DA EXTINÇÃO DA PENSÃO ESPECIAL, OS BENEFÍCIOS JÁ DEFERIDOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XIII; 40, § 10; 63, inciso I e § 1º, alínea “a”; 166, § 3º, inciso II; 194; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente